Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711778-19.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: VITORINO DIOGO VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto no art. 293 do CPC/2015, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não tendo havido impugnação específica ao valor da causa, nem correção de ofício pelo juízo, deve ser reconhecida a impossibilidade de alteração em sede recursal, pois a matéria encontra-se preclusa. 2. Ação de resolução de contrato de prestação de serviços com pedido de restituição de valores e reparação de danos. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo ajustado. Ao contrário do sustentado pelos apelantes, inexiste previsão contratual de prazo de tolerância para conclusão dos serviços. Além disso, o caso em análise não envolve mera discussão sobre atraso na conclusão das obras e, sim, de absoluta inexecução contratual por culpa exclusiva dos contratados. 3. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e de prova em sentido contrário, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual desde o término do prazo de conclusão até a data da propositura da presente ação, momento em que a pretensão de resolução contratual foi materializada, fazendo cessar os propósitos e as expectativas dele decorrentes, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, porque: a) computando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para conclusão da obra terminou em junho de 2021, antes, portanto, do ajuizamento da presente da ação; b) não tendo havido inexecução do contrato, eventual desfazimento do negócio jurídico somente poderia ocorrer mediante resilição por iniciativa do contratante, devendo, assim, ser observada a cláusula contratual que prevê a restituição apenas do valor já recebido até a interrupção dos trabalhos; c) deveria ter excluído da condenação o pagamento de penalidade contratual ou, subsidiariamente, para afastar a sua exigência antes do término do prazo de tolerância. Nesse sentido, suscita divergência pretoriana com a mera reprodução de diversas ementas de julgados deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 38815732 – Págs. 5/6, verbis: No caso, incontroverso o não cumprimento da obrigação contratual assumida. Do que demonstrado nos autos, a obra deixou de ser executada pelos contratados ainda no ano de 2020. E-mails trocados entre as partes desde o final de 2020 (ID 35533880), meses antes do ajuizamento da presente ação (12/04/2021 – ID 35533787), confirmam a não execução dos trabalhos (ID 35533880). Laudo técnico de vistoria elaborado no início do ano de 2021 também confirma a inexecução satisfatória (ID 35533794). E ao contrário do sustentado pelos apelantes, inexiste qualquer previsão contratual de prazo de tolerância para conclusão dos serviços (ID 35533792), o que, por si só, já inviabiliza o acolhimento da tese de não de inadimplemento. Ademais, o caso em análise não envolve mera discussão sobre atraso na conclusão das obras e, sim, de absoluta inexecução contratual por culpa exclusiva dos contratados (impossibilidade de execução dos serviços), o que foi motivado, “única e exclusivamente, pela má e péssima administração financeira da empresa”, conforme expressamente afirmado pelos próprios recorrentes (ID 35533900, p. 7). Desse modo, se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e da falta de prova em sentido contrário, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual desde o término do prazo de conclusão até a data da propositura da presente ação, momento em que a pretensão de resolução contratual foi materializada, fazendo cessar os propósitos e as expectativas decorrentes, o que dá ensejo à resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. Apesar disso, os recorrentes se limitaram a renovar os argumentos de que, além de haver previsão contratual do prazo de tolerância, não ocorreu a inexecução do ajuste. Em razão disso, pugnou fosse excluída a condenação ao pagamento de penalidade contratual, ou o afastamento de sua exigência antes do término do prazo de tolerância. Ora, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.517/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Saliente-se que os aludidos óbices também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.519/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Ainda em relação ao suscitado dissenso pretoriano devem incidir mais 2 (duas) barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015